Tribunal: STF
Processo: RE 1540788
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Maria Scalet, representada por Clementina Scalet, interpõe recurso extraordinário (eDoc 183) conta acórdão da 12a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 147):



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE. PRAZO DECADENCIAL. NÃO SE APLICA.



    1. Não se aplica o prazo decadencial do Tema de Repercussão Geral n.º 445 quando verificada a acumulação tríplice de benefício previdenciário, sendo vedada, em qualquer hipótese, a sua percepção.



    2. Apelação cível improvida.



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 53, II, do ADCT, 37, XVI, e 40, § 6º, da Constituição Federal, e 11 da EC n. 20/1998, ao argumento de que seria cabível “(...) a acumulação tríplice de benefícios previdenciários (pensão militar especial ex-combatente com pensão por morte-civil e aposentadoria do RGPS), (...) porque se referem a regimes distintos, logo, ausente vedação constitucional, bem como inaplicáveis os Temas 921 e 829 do STF à hipótese” (eDoc 183, fls. 16 e 17).



    Em contrarrazões (eDoc 193), a União pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    Maria Scalet, pensionista — representada por Clementina Scalet —, impetrou mandado de segurança buscando assegurar o restabelecimento do pagamento da pensão recebida da União cumulativamente com outros dois benefícios oriundos do Regime Geral de Previdência Social, nomeadamente, aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte.



    O Juízo da 1ª. Vara de Campo Mourão/PR denegou a ordem, ao fundamento de que: (a) a cassação do benefício em análise foi adotada no exercício da autotutela, de ofício, portanto, antes mesmo da chegada dos autos ao tribunal de contas; e (b) a flagrante ilegalidade afasta a decadência da revisão administrativa (Tema 839).



    O órgão fracionário do Regional Federal manteve a sentença, ao fundamento de que a natureza ilegal da cumulação afastaria a aplicação da tese fixada no Tema 445. Ao invés de infirmar esse específico fundamento, a impetrante optou, nas razões recursais, por reeditar os argumentos, já articulados na apelação e refutados no acórdão recorrido, no sentido de que haveria transcorrido o prazo decadencial para a revisão do ato de concessão, daí incidindo a tese fixada no aludido tema de repercussão geral.



    Ao assim proceder, silenciando a respeito do fundamento central do voto-condutor do acórdão recorrido, a recorrente apresentou razões dissociadas do ato decisório contra o qual se insurgira, circunstância que autoriza a aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Verba honorária incabível por se tratar de recurso tirado de ação de mandado de segurança.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente